Tribunal: STJ
Processo: 5127995-06.2017.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1878507 - MG (2020/0137370-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: T S A (MENOR)
REPR. POR
: M S E S
ADVOGADO
: LEONARDO GARCIA DE AZEVEDO - MG101619
RECORRIDO
: R DO V A
ADVOGADO
: DANIEL THADEU DE ASSIS - MG134260
EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DÍVIDA
DE
PEQUENA
EXPRESSÃO
ECONÔMICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA
EXECUÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. ADOÇÃO DO CRITÉRIO
EQUITATIVO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. O Tribunal estadual debruçou-se sobre o arbitramento de
honorários sucumbenciais, decidindo pela manutenção da sentença
neste ponto, com fundamentação na necessária observância do art.
523, § 1o, do CPC, não havendo, portanto, omissão sobre o tema.
2. A imposição de multa no julgamento dos primeiros embargos de
declaração está reservada a situações excepcionais em que
manifestamente evidenciado seu caráter protelatório, o que não se
verifica na hipótese.
3. Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença que impõe
obrigação de pagar quantia certa, os honorários sucumbenciais,
quando devidos, deverão observar o patamar fixo de 10% sobre o
valor da dívida, sem possibilidade de modificação pelo magistrado
para mais ou para menos.
4. Incide, no caso, regra específica para a solução da hipótese (523, §
1o, do CPC) que não merece ser esquecida.
5. Recurso especial parcialmente provido.

Documento eletrônico VDA47487482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/05/2025 13:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 09de80ba-3400-46f6-90da-42d88520f09f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, dar parcial provimento
ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47487482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/05/2025 13:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 09de80ba-3400-46f6-90da-42d88520f09f

RECURSO ESPECIAL No 1878507 - MG (2020/0137370-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: T S A (MENOR)
REPR. POR
: M S E S
ADVOGADO
: LEONARDO GARCIA DE AZEVEDO - MG101619
RECORRIDO
: R DO V A
ADVOGADO
: DANIEL THADEU DE ASSIS - MG134260
EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DÍVIDA
DE
PEQUENA
EXPRESSÃO
ECONÔMICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA
EXECUÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. ADOÇÃO DO CRITÉRIO
EQUITATIVO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. O Tribunal estadual debruçou-se sobre o arbitramento de
honorários sucumbenciais, decidindo pela manutenção da sentença
neste ponto, com fundamentação na necessária observância do art.
523, § 1o, do CPC, não havendo, portanto, omissão sobre o tema.
2. A imposição de multa no julgamento dos primeiros embargos de
declaração está reservada a situações excepcionais em que
manifestamente evidenciado seu caráter protelatório, o que não se
verifica na hipótese.
3. Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença que impõe
obrigação de pagar quantia certa, os honorários sucumbenciais,
quando devidos, deverão observar o patamar fixo de 10% sobre o
valor da dívida, sem possibilidade de modificação pelo magistrado
para mais ou para menos.
4. Incide, no caso, regra específica para a solução da hipótese (523, §
1o, do CPC) que não merece ser esquecida.
5. Recurso especial parcialmente provido.

Documento eletrônico VDA47487494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/05/2025 13:36:40
Código de Controle do Documento: 5c0f1a6a-ad88-4cb9-bf5e-51fc7dd93fa7

RELATÓRIO
T S A, menor de idade, ajuizou cumprimento de sentença contra R do V A
para receber alimentos que haviam sido fixados em sentença condenatória, no valor
acumulado de R$ 652,88 (seiscentos e cinquenta e dois reais), sob pena de prisão (e-
STJ, fls. 1/4).
O magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte executada
para promover o pagamento da dívida, acrescido das parcelas vencidas no curso do
processo, advertindo que o descumprimento dessa determinação implicaria o
acréscimo de honorários advocatícios sucumbenciais (e-STJ, fls. 35/36).
O executado deixou transcorrer
o prazo assinalado (e-STJ, fl. 41).
in albis
Em seguida, T S A pediu que os honorários advocatícios devidos ao seu

patrono fossem fixados com base no art. 85, § 8o, do CPC (e-STJ, fls. 44/45).
Diante do inadimplemento, o Ministério Público chegou a se manifestar pela
prisão civil do devedor, mas antes disso ele compareceu aos autos comprovando o
pagamento da dívida no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) (e-STJ,
fls. 52/54).
O Juiz de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento no art. 924, II,
do CPC, em razão do pagamento da dívida. Além disso, condenou R do V A a
pagar honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do
débito (e-STJ, fls. 62/63).
T S A opôs embargos de declaração, afirmando que o valor arbitrado a
título de honorários advocatícios seria muito baixo no caso concreto, apenas R$ 75,00
(setenta e cinco reais). Por essa razão, a verba honorária deveria ser fixada com base
no art. art. 85, § 8o, do CPC em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em
acréscimo, destacou que a execução não poderia ser extinta pelo pagamento integral
da dívida, porque o depósito realizado não era suficiente para cobrir os honorários
advocatícios devidos (e-STJ, fls. 72/74).
O magistrado de primeiro grau acolheu os embargos com efeitos
infringentes para fixar honorários de R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §
8o, do CPC. Naquela oportunidade, não houve manifestação quanto ao
prosseguimento do feito executivo (e-STJ, fls. 66/67 e 86).
Irresignado, T S A interpôs recurso de apelação, buscando majorar a verba
honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e também dar seguimento a cumprimento
de sentença para realização desse débito (e-STJ, fls. 94/99).
R do V A depositou em juízo os R$ 300,00 (trezentos reais) fixados a título
de honorários em de primeiro grau de jurisdição (e-STJ, fls. 104/105) sem apresentar
contrarrazões (e-STJ, fl. 106).
Documento eletrônico VDA47487494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/05/2025 13:36:40
Código de Controle do Documento: 5c0f1a6a-ad88-4cb9-bf5e-51fc7dd93fa7

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de
apelação, determinando que o cumprimento de sentença prosseguisse em relação aos
honorários advocatícios fixados, acrescentando que não seria possível, todavia,
acolher a pretensão de majoração da verba honorária, porque já fixada em patamar
superior ao previso pelo art. 523, § 1o, do CPC.
Referido acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR – EXTINÇÃO DO FEITO
COM FULCRO NO ART. 924, II, DO CPC – VALOR
REMANESCENTE – HONORÁRIOS – ART. 523, §1o, DO MESMO
CÓDIGO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO RITO DA
EXPROPRIAÇÃO – NECESSIDADE. Não realizado o pagamento
integral do débito, especialmente o valor remanescente decorrente da
aplicação do art. 523, § 1o do Código Processo Civil, a execução
prossegue pelo procedimento previsto no art. 530 do Código de
Processo Civil, mormente porque o que estabelece o art. 924, II, do
Código de Processo Civil é que a execução extingue-se quando o
devedor satisfaz a obrigação, o que significa dizer que deve ser
quitado o valor integral do débito com o acréscimo de juros e correção,
honorários advocatícios e custas processuais. Provido em parte (e-
STJ, fl. 131).

Os embargos de declaração opostos por T S A foram rejeitados com
aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026,
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls. 157/162).
Irresignado, T S A interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, III,
a, da CF, alegando ofensa aos arts.
1.022, pois o tribunal mineiro, a despeito dos
(1)
embargos de declaração, não se manifestou sobre a alegação de que a execução de
alimentos se deu pelo rito da coerção pessoal, de modo que a verba honorária deveria
observar o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, e não a regra do art. 523, § 1o, do CPC;
1.026, § 2o, do CPC, porque os embargos opostos não tinham intuito protelatório,
(2)
sendo incabível, por conseguinte, a multa cominada; e
85, § 8o, e 523, § 1o, do
(3)
CPC, porque os honorários devidos ao seu patrono não deveriam ser fixados em
percentual de 10% sobre o valor da dívida, mas sim pelo critério da equidade e em
valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) (e-STJ, fls. 170/180).
O recurso foi admitido na origem (e-STJ, fls. 185/187)
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso (e-
STJ, fls. 202/205).
É o relatório.

VOTO
A irresignação merece prosperar em parte.
Documento eletrônico VDA47487494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/05/2025 13:36:40
Código de Controle do Documento: 5c0f1a6a-ad88-4cb9-bf5e-51fc7dd93fa7

(1) Negativa de prestação jurisdicional
O Tribunal estadual manteve a verba honorária fixada pela sentença,
considerando que o seu valor já ultrapassava o patamar de 10% sobre o valor da
dívida previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Assim, excluiu, implicitamente a possibilidade
de sua majoração com base no critério equitativo do art. 85, § 8o, do CPC.
Impossível afirmar, portanto, ter havido qualquer tipo de omissão quanto ao
fundamento legal para fixação da verba honorária.

(2) Multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC apenas tem aplicação quando
evidenciado inequívoco caráter protelatório dos embargos declaratórios o que, em
regra, somente ocorre quando reiterada a alegação de omissão já examinada (e
rejeitada) pelo órgão judicante.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO AO
ART.
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
MULTA.
CABIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA ENTRE
ACÓRDÃO DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13/STJ. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - É firme a orientação desta Corte segundo a qual a oposição, pela
, com o escopo de rediscutir
segunda vez, de embargos de declaração
a suposta existência de vícios no julgado, enfrentados anteriormente
nos primeiros embargos declaratórios, como ocorreu no caso em
exame, constitui prática processual abusiva e manifestamente
protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil de 2015.
(AgInt no REsp n. 2.175.976/DF, relatora Ministra REGINA HELENA
COSTA, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA.
Documento eletrônico VDA47487494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/05/2025 13:36:40
Código de Controle do Documento: 5c0f1a6a-ad88-4cb9-bf5e-51fc7dd93fa7

[...]
2. Opostos
, somente podem ser
segundos embargos de declaração
examinados os vícios suscitados nos primeiros aclaratórios, mas não
sanados por ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente
surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.047.291/SP, relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
,
16/12/2024
DJEN de
.)
19/12/2024

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
ALTERAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
AUSÊNCIA
DE
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. REQUISITOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO
DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
6. No concernente à multa aplicada nos segundos embargos de
declaração, o acórdão recorrido não se mostra dissidente da
orientação do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido
de que
para o fim de
a oposição de novos embargos de declaração
obter a manifestação sobre questões já suficientemente esclarecidas
nos julgados anteriores configura expediente manifestamente
protelatório, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do CPC/2015.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.329.365/SP, relator Ministro
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
2/5/2024
.)

Com efeito, a aplicação da multa em referência no julgamento dos primeiros
embargos declaratórios deve ser reservada, portanto, para situações verdadeiramente
excepcionais.
A propósito:

CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE
CHEQUES
PRESCRITOS.
IMPROCEDÊNCIA.
MULTA
EM
PRIMEIROS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO. MERA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL
. PRECEDENTE. CONDIÇÃO
NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
DE CREDOR DO IMPUTADO QUE NEM SEQUER SE COADUNA
COM A DE QUEM TEM INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA,
ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO. DIALETICIDADE.
SÚMULA No 283/STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM
PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA47487494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/05/2025 13:36:40
Código de Controle do Documento: 5c0f1a6a-ad88-4cb9-bf5e-51fc7dd93fa7

2. A imposição de multa por embargos protelatórios requer prova
inequívoca de que o recurso foi interposto exclusivamente para
retardar o processo, o que não ficou demonstrado no caso.
(AgInt no AREsp n. 2.475.471/SP, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

(3) Honorários advocatícios sucumbenciais
A principal discussão trazida nos autos diz respeito à possibilidade de serem
fixados honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade no
cumprimento de sentença que estatuiu obrigação de pagar quantia.
De forma mais específica importa saber se a regra específica do art. 523, §
1o, do CPC, que determina a incidência de honorários no percentual de 10% sobre o
valor da dívida quando não houver pagamento espontâneo e integral da dívida, pode
ser afastada para que seja aplicada a regra geral do art. 85, § 8o, do CPC, tendo em
vista o baixo valor da causa.
De forma bastante suscinta pode-se afirmar que, tratando-se
de cumprimento de sentença originado de uma condenação ao pagamento de quantia
certa, os honorários sucumbenciais deverão observar o disposto no art. 523, § 1o, do
CPC, que assim dispõe,
:
verbis

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo
de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito
de multa de dez por cento e, também,
será acrescido
de honorários de
advogado de dez por cento.

Não se ignora que a aplicação dessa norma, na hipótese vertente, resultará
em honorários bastante reduzidos de apenas R$ 75,00 (setenta e cinco reais), mas
isso não é suficiente desautorizar a aplicação do critério assinalado em lei.
Com efeito, os honorários devidos ao patrono do autor devem mesmo ser
fixados em 10% sobre o valor da dívida tendo em vista: a) a natureza cogente e
especial da norma, b) a necessidade de se privilegiar a fixação honorários com base
em critérios objetivos, c) o princípio constitucional da segurança jurídica e d) a
inconveniência de se adotar soluções incompatíveis com o sistema.
Vejamos:

a) Natureza cogente e especial do art. 523, § 1o, do CPC
O art. 523, § 1o, do CPC é norma cogente e específica em relação ao art.
85 do mesmo diploma. Assim, não parece razoável admitir que o juiz delibere pela
Documento eletrônico VDA47487494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/05/2025 13:36:40
Código de Controle do Documento: 5c0f1a6a-ad88-4cb9-bf5e-51fc7dd93fa7

aplicação deste ou daquele dispositivo legal no momento de fixar a verba honorária de
acordo com sua própria subjetividade.
Dada a clareza da norma especial aplicável ao caso, não há margem para a
arbitramento dos honorários em patamar superior ou inferior a 10% sobre o valor da
dívida com fundamento no critério equitativo previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

b) Tema 1076/STJ
A Corte Especial, no julgamento dos recursos especiais que deram origem
ao Tema 1076/STJ, destacou veementemente a necessidade se conferir tratamento
objetivo ao tema dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Prevaleceram, na oportunidade, os votos que conferiam interpretação
restritiva ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC de modo a limitar a utilização do critério
equitativo apenas às hipóteses absolutamente excepcionais nele previstas.
Não parece coerente, nesses termos, trilhar caminho diverso para relativizar
a interpretação do art. 523, § 1o, do CPC de modo a permitir a utilização do critério
equitativo em hipóteses para as quais a lei não o autoriza expressamente.

c) Segurança Jurídica
A aplicação direta da regra estatuída no 523, § 1o, do CPC, ainda atende ao
princípio constitucional da segurança jurídica.
Em regra, quando uma determinada parte é intimada para pagar a dívida a
que foi condenada num dado processo, deve fazer algumas escolhas. Deve decidir se
vai pagar, se vai impugnar, se vai consignar em juízo o valor que entende correto etc.
A previsibilidade e a clareza das regras jurídicas aplicáveis é essencial para
que ela possa escolher adequadamente o comportamento processual que vai seguir.
No caso concreto, por exemplo, se a norma específica do art. 523, § 1o, do
CPC determina que a inércia do devedor em promover o pagamento da dívida
implicará a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado,
parece absolutamente inconveniente admitir que referidos honorários venham a ser
fixados em valor mais elevado, mediante a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, porque
isso causaria evidente surpresa à parte devedora.
Igualmente os advogados das partes, deverão se orientar em função da
regra jurídica aplicável ao caso, estabelecendo ou dispensando honorários contratuais,
tendo em vista, precisamente, o valor que poderá ser arbitrado para a verba
sucumbencial.
Essas considerações são, naturalmente, meras conjecturas, mas servem
para ilustrar um argumento muito concreto: a previsibilidade das regras é essencial
Documento eletrônico VDA47487494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/05/2025 13:36:40
Código de Controle do Documento: 5c0f1a6a-ad88-4cb9-bf5e-51fc7dd93fa7

para orientar o comportamento daqueles que agem no sistema e, assim, permitir
eventuais ajustes e compensações. Sem essa previsibilidade, não há segurança
jurídica.

d) Distorções no sistema
A majoração da verba honorária sucumbencial pela aplicação do critério
equitativo estabelecido no art. 85, § 8o, do CPC ainda é contraindicada porque pode
causar distorções no sistema.
Na hipótese vertente, em que a dívida era de apenas R$ 750,00 (setecentos
e cinquenta reais), parece absolutamente inconveniente condenar o executado a
pagar uma verba honorária sucumbencial no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
como pretendido nas razões do recurso especial.
Foge a razoabilidade imaginar que o advogado da parte, num processo de
execução, venha a obter uma vantagem econômica superior a da própria parte que ele
representa.
O processo, vale lembrar, existe em primeiro lugar para realizar o direito das
partes. A sucumbência é uma contraprestação pela busca ou pela defesa desse direito.
Os advogados que atuam no processo, conquanto sejam indispensáveis à
administração da Justiça (art. 133 da CF), não são os protagonistas da lide, não são os
titulares dos direitos postos em causa. Sua atuação tem natureza instrumental, visa
a tutelar direitos de terceiros.
É nesse contexto que se compreende a opção do legislador em fixar
honorários no percentual de 10% sobre o valor da dívida tanto no cumprimento de
sentença (art. 523, § 1o) quanto na execução por quantia certa (art. 827 do CPC).
Tanto em um como no outro caso, o que se busca é a realização de um
crédito de modo que faz realmente todo sentido vincular a remuneração do advogado
ao valor desse mesmo crédito perseguido em juízo. Se essas demandas existem em
razão e em função de uma dívida de valor, nada mais natural que o arbitramento
dos honorários tome por base um percentual sobre essa dívida.
No cumprimento de sentença que estabeleceu obrigação de pagar quantia
fixa não é possível arbitrar honorários sucumbenciais em valor superior ao da própria
dívida, porque isso constitui, com todas as vênias, alternativa absolutamente
incompatível com a lógica do sistema.
A doutrina, muito embora sem apresentar motivos tão analíticos como os
acima indicados, também é expressa em afirmar que a alíquota de 10% sobre o valor
da dívida prevista no art. 523, § 1o, não pode ser modificada.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR leciona que que, à falta de cumprimento
espontâneo da obrigação de pagar quantia certa, o devedor será intimado a pagar o
Documento eletrônico VDA47487494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/05/2025 13:36:40
Código de Controle do Documento: 5c0f1a6a-ad88-4cb9-bf5e-51fc7dd93fa7

débito em 15 (quinze) dias, acrescido de custas e honorários advocatícios de 10% (dez
por cento), sem prejuízo daqueles impostos na sentença. Nesta hipótese, portanto,
serão somadas a verba sucumbencial da fase cognitiva e com a da fase executiva,
sendo certo que esta respeitará a
de 10% (dez por cento). (
alíquota legal única
Curso
, volume 3. 52a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 37)
de Direito Processual Civil
(grifos acrescentados).
Discorrendo sobre o cumprimento parcial da obrigação, ARAKEN DE ASSIS
destaca que o valor previsto no art. 523, § 1o, do CPC é mesmo valor fixo, senão veja-
se:

Vencido o prazo de espera do art. 523, caput, sem o cumprimento da
obrigação, incidem honorários do percentual de dez por cento, a teor
do art. 523, § 1o. Se o cumprimento é parcial, a multa e os honorários,
, incidirão sobre a parcela não
nesse percentual fixo de dez por cento
satisfeita (art. 523, § 2o) (
. 18 ed. rev., atual. e
Manual da execução
ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016. p. 824 - sem
destaque no original).

GHILHERME RIZZO AMARAL, de sua parte, ressalta:

O atual CPC modifica em parte o regramento dos honorários na fase
de cumprimento de sentença. Mantém-se a previsão de que os
honorários incidirão somente caso o executado não realize o
pagamento no prazo de 15 dias. Porém, os honorários passam a
sobre o valor da condenação
incidir em percentual fixo de 10%
acrescida das custas (
. 2a ed.
Comentários às alterações do Novo CPC
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 627/628)

DORIVAL RENATO PAVAN na mesma linha, consigna:

Questão a ser objeto de definição pela jurisprudência é a de aferir se
esses honorários poderão ser fixados em valor certo, considerando-se
o elevado valor da causa. Em princípio, a lei não deixa margem a
dúvidas ao tarifara verba honorária em percentual certo e determinado
sobre o valor da obrigação. É certo que poderão existir situações em
que os honorários, fixados em 10% sobre o valor do débito sejam
discordantes dos elementos indicados nos incisos I a IV do art. 85, que
se constituem nos critérios delineadores da fixação da verba honorária
entre 10 e 20% do valor da condenação, proveito econômico ou
(quando for o caso) do valor atualizado da causa. Todavia, não vejo
espaço para que o juiz possa fixar o valor dos honorários em
percentual inferior ou em quantia certa, em valor inferior ao que
corresponderiam os 10% previstos na norma sob enfoque, porque se
que positivou a norma
trata de uma valoração feita pelo legislador
exatamente com o objetivo de proporcionar uma remuneração
adequada ao advogado que atua no processo e consegue obter
proveito econômico em face de seu cliente. A própria valoração dos
elementos contidos nos incisos I a IV do art. 85 são destinados à
fixação de honorários que sempre haverá de ser, no mínimo, de 10%
Documento eletrônico VDA47487494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/05/2025 13:36:40
Código de Controle do Documento: 5c0f1a6a-ad88-4cb9-bf5e-51fc7dd93fa7

do valor da condenação, proveito econômico ou valor atualizado da
causa (quando não existir outro elemento de valoração)
(
– volume 2 (arts. 318 a
Comentários ao Código de Processo Civil
538). CASSIO SCARPINELLA BUENO (coord.). São Paulo: Saraiva,
2017. p. 683).

FREDIE DIDIER JÚNIOR afirma igualmente que:

Os honorários de advogado, no cumprimento de sentença, são fixados
pela lei; o percentual é fixo, de dez por cento. Sua incidência é
automática, decorrente do escoamento do prazo para pagamento: não
realizado o pagamento, há causalidade, a justificar a incidência de dez
por cento, a título de honorários de advogado. A previsão de
percentual fixo afasta a possibilidade de qualquer fixação judicial; é
o juiz fixar percentual inferior ou superior
ilegal
(Curso de Direito
. Vol 5. 11a ed. Salvador: Podivm, 2021. p. 440/441)
Processual Civil

LUIZ RODRIGUES WAMBIER e EDUARDO TALAMINI também são
enfáticos ao tratar do tema:

Tal como a multa, o montante de honorários também é diretamente
estabelecido pela lei (art. 523, § 1o). É desnecessário e inócuo
qualquer pronunciamento do juiz sobre o tema. Não lhe é dado

estabelecer percentual maior nem reduzir esse legalmente previsto (
. Vol 3. 18a ed. São Paulo: Revista
Curso Avançado de Processo Civil
dos Tribunais, 2021. p. 450)

A Terceira Turma desta Corte Superior já teve a oportunidade de tangenciar
a questão examinada nestes autos.
No julgamento do 1.701.824/RJ, sob a relatoria da Ministra NANCY
ANRIGHI, consignou que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base
no art. 523, § 1o, do CPC não poderiam ser
com fundamento na alegação de
reduzidos
que a observância do critério legal resultaria em valores excessivos.
Confira-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ACRÉSCIMO DE MULTA
E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10% (DEZ
POR CENTO) QUE NÃO PODE SER REDUZIDO À LUZ DOS ARTS.
85, § 2o E § 8o, DO CPC/2015.
1. Ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença.
2. Ação ajuizada em
. Recurso especial concluso ao
03/03/2009
gabinete em
. Julgamento: CPC/2015.
23/10/2017
3. O propósito recursal é definir se é absoluto o percentual de 10%
(dez por cento) de honorários advocatícios, previsto pelo art. 523, § 1o,
do CPC/2015 para ser acrescido ao débito nas hipóteses em que não
ocorrer o pagamento voluntário, ou se o mesmo pode ser relativizado
Documento eletrônico VDA47487494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/05/2025 13:36:40
Código de Controle do Documento: 5c0f1a6a-ad88-4cb9-bf5e-51fc7dd93fa7

à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e dos
critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015.
4. Em sede de cumprimento de sentença, não ocorrendo pagamento
voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de
multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado
de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o, do CPC/2015.
5. O percentual de 10% (dez por cento) previsto no art. 523, § 1o, do
porque: i) a um, a própria lei tratou de
CPC/2015 não admite mitigação
tarifar-lhe expressamente; ii) a dois, a fixação equitativa da verba
honorária só tem lugar nas hipóteses em que constatado que o
proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa é
muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC/2015); e iii) a três, os próprios
critérios de fixação da verba honorária, previstos no art. 85, § 2o, I a IV,
do CPC/2015, são destinados a abalizar os honorários advocatícios a
serem fixados, conforme a ordem de vocação, no mínimo de 10% (dez
por cento) ao máximo de 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.
6. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 1.701.824/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/6/2020
12/6/2020

Naquela oportunidade, não se afirmou de forma categórica que o critério do
art. 523, § 1o, do CPC era inflexível em qualquer situação, porque também se
argumentou que o valor da dívida não era nem irrisório nem excessivamente elevado,
o que permitira afirmar que a utilização do critério legal resultava numa verba honorária
compatível e adequada, ou seja, suficiente para remunerar o serviço prestado pelo
advogado.
A moldura fática daquele julgado não se aplica, portanto, de forma
não se
perfeita ao caso sob julgamento por dois motivos: em primeiro lugar, porque
pretende, aqui, uma redução da verba honorária, mas sim a sua
. Em
majoração
segundo lugar porque o valor da dívida, neste caso sob julgamento, é, de fato,
consideravelmente reduzido.
Sem prejuízo dessas distinções entre as hipóteses cotejadas, o raciocínio
que ajudou a definir o resultado daquele recurso deve ser adotado também neste caso
concreto.
Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença que impõe obrigação de
pagar quantia certa, os honorários sucumbenciais, quando devidos, deverão ser
fixados no patamar fixo de 10% sobre o valor da dívida, sem possibilidade de
modificação pelo magistrado.
No caso, como relatado, os honorários foram fixados por equidade em R$
300,00 (trezentos reais), de modo que sua redução apenas fica interditada em razão
do princípio que veda a reformatio in pejus.
Documento eletrônico VDA47487494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/05/2025 13:36:40
Código de Controle do Documento: 5c0f1a6a-ad88-4cb9-bf5e-51fc7dd93fa7

Nessas condições, pelo meu voto,
ao
DOU PARCIAL PROVIMENTO
recurso especial para afastar a multa cominada na origem com fundamento no art.
1.026, § 2o, do CPC, mantido, no mais, o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA47487494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/05/2025 13:36:40
Código de Controle do Documento: 5c0f1a6a-ad88-4cb9-bf5e-51fc7dd93fa7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2020/0137370-4
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.878.507 / MG
Números Origem: 0024132030263 10000190553081001 10000190553081002 10000190553081003
51279950620178130024
PAUTA: 13/05/2025
JULGADO: 13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EDUARDO KURTZ LORENZONI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: T S A (MENOR)
REPR. POR
: M S E S
ADVOGADO
: LEONARDO GARCIA DE AZEVEDO - MG101619
RECORRIDO
: R DO V A
ADVOGADO
: DANIEL THADEU DE ASSIS - MG134260
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C542542515818818485584@
2020/0137370-4 - REsp 1878507
Documento eletrônico VDA47424636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 13/05/2025 16:56:26
Código de Controle do Documento: 3AF976E7-3A6B-4A5B-B80D-23670DDAEB66